Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734445-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCAS LELES DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL (ID 30225377) contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado, que indeferiu os pedidos de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central e de declinação da competência para a Justiça Federal, bem como o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável a sua propositura, além de determinar a inversão do ônus da prova. Eis o teor do decisório combatido (ID 105027310 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Intimada a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo autor, a parte ré apresentou a manifestação de ID n. 101418903 e documentos (extratos das contas vinculadas às cédulas de crédito rural). O autor manifestou-se sob ID n. 104244917 e impugnou os documentos apresentados pelo banco. Decido. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o autor qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do réu de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo do autor, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, § 1o, do CPC. Observe-se que a produção da prova é mais fácil para o réu do que para o autor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação. Ademais, o não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública cujo cumprimento de sentença se requer. Ao contrário do que afirma a parte ré, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Também, não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, por ser um instituto típico da fase de conhecimento. Não cabe suscitar tal questão no momento da liquidação de sentença fundada em título judicial, sob pena de trazer aos autos discussão entre coobrigados que não envolvem o direito do credor. A pretensão do devedor de ser ressarcido de seu pretenso prejuízo deve ser buscada em ação própria e autônoma. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo, restando prejudicada a alegação de competência da justiça federal. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. Conforme se verifica nos IDs n. 72951440, 72957097, 72957098 e 72957100, os autores apresentaram a cópia do registro das cédulas de crédito rural na matrícula dos imóveis, de modo a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, o autor instruiu o feito com o documento necessário à prova do seu direito, cabendo à parte ré, em virtude da inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), demonstrar a impossibilidade do direito invocado. Nesse sentido, defiro o pedido de dilação de prazo e concedo à parte ré o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar os slips ou extratos de evolução dos débitos, onde consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rural objeto dos autos, os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, bem como as cópias das cédulas objeto dos autos. Somente após será possível apreciar as alegações de mérito da impugnação de ID n. 101418903. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil (BACEN) e da União, em decorrência da condenação solidária no Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Defende, ainda, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, devendo os mutuários comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos pelo Banco, de modo que a presente liquidação, a seu entender, deve ser recebida nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil. Combate a redistribuição do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo, porque entende ser ônus dos autores provar o pagamento dos valores indevidos no período de março e abril de 1990, além de assinalar que inexiste a obrigação legal do banco réu de exibir a documentação necessária para demonstrar a relação jurídica questionada (contratos, extratos de operações), especialmente porque tais dados não foram preservados. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se inclua a União na lide e desloque a competência para a Justiça Federal, evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente, bem como que não recaia apenas sobre o recorrente eventual ônus de honorários periciais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca do tema em debate, não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Nesse cenário, permanece hígido, à luz do Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar o que assentou STJ: “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual o agravado pretende receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural recebido nos anos 80. O Banco do Brasil explica que o STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Por isso, também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito do credor de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, estatui o art. 275 do Código Civil: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que é sociedade de economia mista e não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, igualmente não assiste razão ao agravante. O art. 509, caput e inc. I, do Diploma Processual Civil dispõe que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento quanto determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. No caso em debate, a apuração do valor devido não depende apenas de cálculo aritmético, a ensejar o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 c/c art. 524, § 2o, do CPC, porquanto a sentença proferida nos autos do processo coletivo é genérica, na qual foram discutidos interesses difusos e coletivos, sendo necessária a liquidação para que a parte interessada comprove a sua condição de exequente à situação jurídica lá reconhecida. De outro lado, a complexidade dos cálculos atinentes ao reflexo da correção monetária sobre as células de crédito rural é patente, eis que se fará necessária, a princípio, a prova de que houve o pagamento no mês que ocorreu o expurgo, além da titularidade, conversão da moeda para o real com aplicação do índice firmado pelo denominado Tribunal da Cidadania e outros encargos. Por fim, no que concerne à obrigação imputada pelo Magistrado singular para que o réu exiba a documentação apta a viabilizar o cálculo do autor, com amparo no art. 373, § 1o, do CPC, mesmo sem reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro verossimilhança na alegação do réu. De um juízo de cognição sumária, as peculiaridades da causa atraem o raciocínio de que exigir do agravado a juntada da documentação relativa aos extratos formais das operações em discussão implicaria em impor uma obrigação impossível ao autor, haja vista a excessiva dificuldade para o poupador de cumprir tal encargo, além da maior facilidade da instituição financeira em obter tais dados, a fim de viabilizar o cálculo da dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de verossimilhança do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador